Tribunal: TJDFT
Processo: 0743635-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0743635-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO RECORRIDO: LAUCIENE MARIA MONTALVAO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASILIA – HEMOCENTRO em desfavor de LAUCIENE MARIA MONTALVAO. A parte recorrente requer a desistência do recurso (ID 14022955 – p.1). Homologo o pleito de desistência, com fulcro no Art. 998 do CPC c/c Art. 10, XII do RITR. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito